Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-40.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002506-40.2009.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO DA SILVA CONCEICAO, TOMAZ DIAS SOUZA, FELIPE GOMES CHAMMA, GILBERTO PEREIRA SANTOS, ANTONIO DA SILVA CONCEICAO, IZABEL RIBEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO SIMPLES. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO DE TODOS OS AUTORES. MINUTA NÃO ASSINADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TRANSAÇÃO. EFICÁCIA SUBJETIVA LIMITADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS NÃO TRANSIGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que homologou acordo e extinguiu integralmente ação de cobrança de expurgos inflacionários proposta em litisconsórcio ativo, embora não comprovada a adesão de todos os autores ao ajuste.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de homologação de acordo em litisconsórcio ativo simples sem adesão de todos os autores; Validade de minuta desacompanhada de assinatura como prova de transação; Extensão dos efeitos da transação a coautores não aderentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A transação constitui negócio jurídico bilateral e depende de manifestação de vontade válida das partes, não se aperfeiçoando por mera minuta desacompanhada de assinatura.

Em litisconsórcio ativo simples, cada autor possui direito autônomo, não sendo possível estender os efeitos do acordo àqueles que não aderiram.

A homologação global da avença e a extinção integral do processo, sem comprovação da adesão de todos os autores, configura error in judicando e viola o princípio da autonomia da vontade.

DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a sentença e determinar o prosseguimento do feito em relação aos autores não aderentes ao acordo.

TESE

Em
litisconsórcio ativo simples
, a transação produz efeitos apenas em relação aos autores que expressamente aderiram ao acordo.

A minuta desacompanhada de assinatura dos acordantes não constitui prova válida de manifestação de vontade apta a ensejar a homologação judicial.

É nula a sentença que extingue integralmente o processo sem comprovação da adesão de todos os autores ao acordo celebrado.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

- Código Civil, arts. 104 e 840;

- Princípio da autonomia da vontade;

- STJ,
REsp. n. 1.889.164/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022;

- TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824701-54.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-17;

- TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0004229-16.1999.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 4ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-03-10.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Apelação Cível o e DAR-LHE PARCIAL provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª sessão.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Felipe Gomes Chamma em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA (ID 30024225) que, nos autos da Ação De Cobrança De Expurgos Inflacionários, ajuizada em litisconsórcio ativo por Antônio Da Silva Conceição, Tomáz Dias Souza, Felipe Gomes Chamma, Maria Goretti Corrêa Mártires e Izabel Ribeiro, em face de BANCO BRADESCO S.A., homologou acordo realizado apenas por Maria Goretti Corrêa Mártires e Izabel Ribeiro, sem comprovação de adesão dos demais autores e extinguiu o processo integralmente para todos os outros litisconsortes ativos simples.

Consta dos autos que os autores pleiteiam diferenças decorrentes de planos econômicos, tendo sido, no curso do processo, celebrados acordos individuais entre alguns dos demandantes e a instituição financeira ré, no âmbito de programas conciliatórios, conforme se extrai dos termos juntados aos autos (ID’s 30024203 e 30024204).

Posteriormente, a parte ré noticiou a existência de acordo também em relação a outro coautor, juntando minuta correspondente, sem, contudo, demonstrar a inequívoca adesão de todos os demandantes, visto que não há assinatura dos autores na petição ID 30024224, fls. 350.

Sobreveio sentença (ID 30024225) que homologou o acordo e extinguiu integralmente o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em relação a todos os autores.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso (ID 30024227), sustentando, em síntese, que não houve adesão de todos os autores ao acordo; a minuta juntada não comprova manifestação de vontade válida de determinado coautor e

tratando-se de litisconsórcio ativo simples, a transação não poderia produzir efeitos em relação aos autores que não anuíram.

Sem contrarrazões conforme certificado em ID
30024229
.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da validade da sentença que homologou acordo e extinguiu o feito em relação a todos os autores, à luz da natureza do litisconsórcio e da comprovação da adesão ao ajuste.

A análise dos autos revela, de forma inequívoca, que se está diante de
litisconsórcio ativo de natureza simples
, no qual
cada autor possui direito individual autônomo
, ainda que fundado
em causa de pedir semelhante.
A circunstância possui relevância decisiva para a solução da controvérsia, porquanto, nesse tipo de litisconsórcio, não há comunhão necessária de interesses que imponha uniformidade de tratamento entre os litigantes,
sendo plenamente possível que cada um deles adote estratégias processuais distintas, inclusive no que se refere à celebração de acordos
.

Nesse contexto, a transação, enquanto negócio jurídico bilateral, submete-se ao princípio da autonomia da vontade, produzindo efeitos apenas entre as partes que efetivamente a celebraram.
Não se admite, portanto, a extensão automática de seus efeitos a terceiros, ainda que integrantes do mesmo polo processual
. Nesse sentido o C. STJ “
(...)
Inviabilidade de se conhecer da alegação de nulidade do processo por suposta falta de citação dos litisconsortes necessários, pois,
tratando-se de
litisconsórcio

simples
, eventual falta de citação implicaria tão somente a ineficácia da sentença contra os litisconsortes não citados
(cf. art. 115, inciso II, do CPC/2015
)
.”

(REsp n. 1.889.164/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.), grifo nosso.

Examinando-se os elementos constantes dos autos, verifica-se que houve, de fato, a celebração de acordos individuais por alguns dos autores, devidamente formalizados nos termos constantes dos ID’s 30024203 e 30024204, o que autoriza a homologação parcial da avença em relação a esses litigantes.

Todavia, no que se refere a outro coautor, observa-se que a instituição financeira se limitou a juntar minuta de acordo desacompanhada de assinatura do respectivo autor (ID 30024224), não havendo prova inequívoca de sua adesão ao ajuste, circunstância expressamente apontada na apelação (ID 30024227), o
que impede o reconhecimento da validade da transação em relação a esse demandante, por ausência de manifestação de vontade válida
, nos termos do art. 104 do Código Civil. A simples juntada de minuta unilateral não é suficiente para caracterizar negócio jurídico perfeito e acabado, apto a produzir efeitos extintivos do direito material. Nesse sentido este E. TJPA:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE CONFLITO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PARTICIPAÇÃO NO ACORDO HOMOLOGADO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

(...) 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é eficaz, em relação à agravante,
sentença homologatória de acordo firmado em conflito possessório originário sem sua participação ou citação válida
; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença diante da ausência de regular formação da relação processual em caso de composse e litisconsórcio passivo necessário.

(...) 3.
A sentença homologatória de acordo não produz efeitos em relação a quem não participou da avença nem integrou validamente a relação processual, inexistindo eficácia subjetiva do título executivo judicial contra terceiro não citado
.

(...)1. A sentença homologatória de acordo não produz efeitos em relação a ocupante de imóvel que não participou da avença nem foi validamente citado na ação possessória coletiva. (...) (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824701-54.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-17), grifo nosso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR OFENSA À SAÚDE. DECISÃO ORIGINAL QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ORA AGRAVANTE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO.
EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. O ACORDO FIRMADO COM O RÉU HOSPITAL ADVENTISTA DE BELÉM NÃO APROVEITA AOS RÉUS QUE NÃO FAZEM PARTE DA AVENÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0004229-16.1999.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 4ª Camara Civel Isolada - Julgado em 2016-03-10), grifo nosso.

A sentença recorrida, ao homologar o acordo de forma global e extinguir o feito em relação a todos os autores desconsiderou essa distinção essencial ao atribuir eficácia universal a um ajuste que, por sua própria natureza, é individual e divisível. Ressalte-se que a própria dinâmica dos autos evidencia a individualização das pretensões, com acordos celebrados separadamente e valores distintos para cada autor, o que reforça a natureza simples do litisconsórcio.

Dessa forma, a extinção do processo em relação aos autores que não aderiram ao acordo configura violação aos princípios do devido processo legal e da autonomia da vontade, não podendo subsistir, assim, deve ser reconhecida a validade da sentença apenas na parte em que homologou os acordos regularmente formalizados, determinando-se o prosseguimento do feito em relação aos demais autores.

Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular parcialmente a sentença de ID 30024225, no ponto em que extinguiu o processo em relação aos autores que não aderiram ao acordo; manter a homologação dos acordos apenas em relação aos autores que efetivamente anuíram, conforme comprovado nos ID’s 30024203 e 30024204 e determinar o regular prosseguimento do feito em relação aos demais autores, com apreciação do mérito de suas pretensões.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026